Tribunal: TJSP
Processo: 1001833-35.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA O POR DANOS MORAIS – Transporte aéreo internacional - Sentença de parcial procedência do pedido - Recurso de ambas as partes - RECURSO DA RÉ – Alegação da ré de existência de excludente de responsabilidade civil do caso fortuito/força maior Magistrado que no caso concreto reconheceu a responsabilidade objetiva do transportador aéreo, conforme tratada nas

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA O POR DANOS MORAIS – Transporte aéreo internacional - Sentença de parcial procedência do pedido - Recurso de ambas as partes - RECURSO DA RÉ – Alegação da ré de existência de excludente de responsabilidade civil do caso fortuito/força maior Magistrado que no caso concreto reconheceu a responsabilidade objetiva do transportador aéreo, conforme tratada nas Convenções de Varsóvia e de Montreal, pontuando que a alegada necessidade de manutenção não programada da aeronave constituiu fato estritamente relacionado à atividade desenvolvida pela ré, tratando-se, portanto, de fortuito interno, pelo qual a companhia aérea não se exime de responder – Deve ser ressaltado que a ré exerce atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por tal atividade às pessoas que nela confiam e se veem prejudicadas - Procedência do pedido indenizatório mantida - QUANTUM INDENIZATÓRIO – Pleito de redução – Pedido prejudicado em razão da majoração da verba indenizatória conforme fundamentação exposta no Acórdão – RECURSO DO AUTOR – DANO MORAL – Caracterização - VALOR DA INDENIZAÇÃO - Pleito de majoração – O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, que se mostra apto a desestimular o ofensor e reparar a vítima, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando em conta as peculiaridades do caso concreto – Sentença reformada nesse ponto – ONUS DA SUCUMBÊNCIA – Pleito de condenação exclusiva da requerida – Acolhimento integral dos pedidos formulados na petição inicial – Requerida que deve responder exclusivamente pelos ônus da sucumbência – Sentença reformada nesse ponto - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pleito de majoração – Acolhimento – Montante arbitrado na sentença que se mostra desproporcional ao trabalho realizado pelo causídico e não remunera adequadamente as atividades desenvolvidas pelo patrono da autora - Por aplicação do princípio da sucumbência eleva-se os honorários advocatícios para o patamar de 15% do valor atualizado da condenação - Sentença reformada nesse ponto - RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001833-35.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
MARINALVA SOARES DE FRANÇA ALVES, é apelada/apelante TAM LINHAS
AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
DA REQUERIDA NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-35.2020.8.26.0002 -Voto no 27.853
2
VOTO No:
27.853
APELAÇÃO:
1001833-35.2020.8.26.0002 (Processo Digital)
COMARCA: SÃO PAULO (10a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO)
APTES.:
MARINALVA SOARES DE FRANÇA ALVES E TAM LINHAS
AÉREAS (LATAM AIRLINES BRASIL)
APDOS.:
OS MESMOS
AÇÃO INDENIZATÓRIA O POR DANOS MORAIS

Transporte aéreo internacional - Sentença de parcial procedência
do pedido - Recurso de ambas as partes - RECURSO DA RÉ
Alegação da ré de existência de excludente de responsabilidade
civil do caso fortuito/força maior Magistrado que no caso concreto
reconheceu a responsabilidade objetiva do transportador aéreo,
conforme tratada nas Convenções de Varsóvia e de Montreal,
pontuando que a alegada necessidade de manutenção não
programada da aeronave constituiu fato estritamente relacionado à
atividade desenvolvida pela ré, tratando-se, portanto, de fortuito
interno, pelo qual a companhia aérea não se exime de responder
Deve ser ressaltado que a ré exerce atividade lucrativa e assume os
riscos pelos danos provocados por tal atividade às pessoas que
nela confiam e se veem prejudicadas - Procedência do pedido
indenizatório mantida - QUANTUM INDENIZATÓRIO Pleito
de redução Pedido prejudicado em razão da majoração da verba
indenizatória conforme fundamentação exposta no Acórdão

RECURSO DO AUTOR DANO MORAL Caracterização -
VALOR DA INDENIZAÇÃO - Pleito de majoração O valor da
indenização por danos morais deve ser majorado para R$
10.000,00, que se mostra apto a desestimular o ofensor e reparar a
vítima,
atendendo
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade e levando em conta as peculiaridades do caso
concreto
Sentença reformada nesse ponto
ONUS DA
SUCUMBÊNCIA Pleito de condenação exclusiva da requerida
Acolhimento integral dos pedidos formulados na petição inicial
Requerida que deve responder exclusivamente pelos ônus da
sucumbência

Sentença
reformada
nesse
ponto
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Pleito de majoração

Acolhimento
Montante arbitrado na sentença que se mostra
desproporcional ao trabalho realizado pelo causídico e não
remunera adequadamente as atividades desenvolvidas pelo
patrono da autora - Por aplicação do princípio da sucumbência
eleva-se os honorários advocatícios para o patamar de 15% do
valor atualizado da condenação - Sentença reformada nesse
ponto - RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO E
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
1.- A r. sentença de fls. 179/185, integrada pela decisão de fl.
190 que rejeitou os embargos de declaração, disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 26.06.2020, cujo relatório é adotado, julgou parcialmente procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-35.2020.8.26.0002 -Voto no 27.853
3
o pedido para condenar a ré a pagar à autora indenização por danos morais no
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros da citação e correção monetária
desde o arbitramento (Súmula no 362 do STJ). Julgou extinto o processo nos termos
do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Dada a sucumbência parcial e
recíproca, cada parte arcará com metade das custas e despesas do processo. O
magistrado condenou a ré a pagar honorários ao advogado da autora à razão de 10%
sobre o valor atualizado da condenação. A autora, de seu turno, responderá pelos
honorários do patrono da parte contrária no valor de R$ 500,00, que corresponde à
10% sobre a parte do pedido na qual restou vencida - diferença em relação ao pedido
indenizatório (CPC, art. 85, §§ 2o e 14).
Ambas as partes apresentaram recurso.
A autora apresentou recurso a fls. 192/202, buscando a
reforma parcial da sentença. Sustenta, em síntese, que o quantum indenizatório
estabelecido pelo juiz a quo deve ser majorado para o valor de R$ 10.000,00 a título
de danos morais, pois entende ser este valor mais justo e razoável para compensar
os danos extrapatrimoniais experimentados. Postula a condenação integral da apelada
ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento), tendo em vista o trabalho
extra desempenhado pelos procuradores da parte, conforme art.85, §11o do CPC.
A requerida, em sua apelação apresentada às fls. 218/231 pede
a reforma da sentença. Alega, em resumo, que a manutenção na aeronave não é
programada haja vista que o problema técnico apontado era imprevisível. E em se
tratando de evento imprevisível e invencível, verifica-se a ocorrência de excludente
de responsabilidade civil do caso fortuito/força maior. Pede que seja afastada
integralmente a sua condenação, haja vista a inexistência de prática ilícita, além do
atendimento a Resolução 400 da ANAC, uma vez que a recorrida teve fornecida toda
assistência prevista pela legislação. Argumenta que não deve ser aplicado o Código
de Defesa do Consumidor, porquanto trata-se de caso que envolve voo internacional,
para aplicar-se os ditames da Convenção de Varsóvia e Montreal, limitando-se a
responsabilidade da Companhia Aérea. Sustenta a inexistência de dano moral.
Subsidiariamente, pede que seja o dano moral reduzido até patamares razoáveis que
não imputem enriquecimento indevido da recorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-35.2020.8.26.0002 -Voto no 27.853
4
Recursos tempestivos, preparados e foram respondidos (fls.
208/217 e 237/241).
É o relatório.
2.- A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à
causa o justo deslinde que se impõe. In verbis:
“(...) Por se tratar de transporte internacional, cumpre observar que o
Supremo Tribunal Federal decidiu pela aplicabilidade da Convenção de
Montreal nas hipóteses de transporte aéreo internacional, em prejuízo da
legislação consumerista.
Tal aplicabilidade, segundo decisão do Tribunal Pleno, envolve a
prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal em relação ao Código
de Defesa do Consumidor (julgamento de mérito de 25/05/2017, no RE
636331, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes), notadamente para
estabelecer um teto às indenizações por danos em transporte aéreo
internacional, em consonância com interpretação do artigo 178 da
Constituição Federal (a lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo,
aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte
internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o
princípio da reciprocidade).
Aqui se abre um parêntese para se explicitar que, embora a decisão
mencionada se referisse a dano material, parece ilógico que o mesmo
raciocínio não se aplique aos danos morais, porque o transporte é um só, os
fatos são os mesmos, a repercussão a mesma, merecendo tratamento igual
no que se refere à legislação a ser aplicada ao caso, qual seja, as
Convenções de Varsóvia e Montreal, mesmo porque as convenções não
fazem diferença entre danos moral e material, não cabendo interpretação
restritiva.
Anote-se que a responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, porque
assim é tratada nas Convenções de Varsóvia e de Montreal, prevendo o art.
19 desta última
norma o seguinte: no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga.
Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado
por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que
eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi
impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.
Assim sendo, tratando-se a lide dos autos de danos decorrentes do atraso no
transporte de pessoas, o artigo 22.1 da Convenção (cf. Decreto 5.910/06)
estabelece como limite para a responsabilidade do transportador o valor de
4.150 Direitos Especiais de Saque (DES) por passageiro.
Ademais, o artigo 23 dispõe que a cotação utilizada deve ser aquela vigente
na data da sentença3 e, no caso em voga, a pretensão indenizatória está
dentro dessa
limitação.
Não há discussão quanto à ocorrência dos fatos alegados na inicial, que se
tornaram incontroversos, no tocante ao atraso de cerca de 21 horas na
chegada da autora ao seu destino final e na falta de suporte material por
parte da companhia aérea.
Frise-se que a ré somente se eximiria de responder pelo dano advindo do
atraso caso comprovasse a adoção das medidas que eram razoavelmente
necessárias para evitá-lo, ou que lhe foi impossível adotar tais medidas, tal
como estabelece o art. 19 do Decreto citado. No caso em voga, a alegada
necessidade de manutenção não programada da aeronave constitui fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-35.2020.8.26.0002 -Voto no 27.853
5
estritamente relacionado à atividade desenvolvida pela ré, tratando-se,
portanto, de fortuito
interno, pelo qual a companhia aérea não se exime de responder.
Para a fixação desse quantum de indenização deve-se ter em mente que o
objetivo da reparação pelo dano moral não é o de mensurá-lo, pois de
impossível verificação quando não guarda reflexos patrimoniais, mas antes
de tudo deve representar um reconhecimento pela importância desse bem
atingido pelo ato ilícito, proporcionando à vítima uma compensação pela
sensação de dor sofrida e uma eficácia de produzir no causador do mal um
impacto tal que o desestimule de um novo e igual proceder.
Assim sendo, atentando-se para as circunstâncias do caso em tela,
conforme a fundamentação supra, a indenização por danos morais deve ser
fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), daí a procedência
parcial.
Portanto, presentes aqueles três requisitos inicialmente comentados -
conduta, dano e nexo causal entre um e outro -, de rigor a condenação.
Os demais argumentos trazidos pelas partes, embora fundamentados em
teses jurídicas conhecidas deste magistrado e aceitas por parte da doutrina e
jurisprudência, não têm, por si só, o condão de infirmar a conclusão
adotada para desfecho da lide nestes autos, que veio lastreada em fatos e
interpretação das provas e à luz de clara argumentação jurídica na
conclusão e, finalmente, norteado pelo princípio do livre convencimento
motivado do julgador, que se sustenta por si só, a despeito do que mais se
argumentou.
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para
condenar a ré a pagar à autora indenização por danos morais no montante
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros da citação e correção monetária
desde o arbitramento (Súmula no 362 do STJ). JULGO EXTINTO o
processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Dada a sucumbência parcial e recíproca, cada parte arcará com metade das
custas e despesas do processo.
Condeno a ré a pagar honorários ao advogado da autora à razão de 10%
sobre o valor atualizado da condenação. A autora, de seu turno, responderá
pelos honorários do patrono da parte contrária no valor de R$ 500,00, que
corresponde à 10% sobre a parte do pedido na qual restou vencida -
diferença em relação ao pedido indenizatório (CPC, art. 85, §§ 2o e 14).”
(fls. 180/185).
O contrato de transporte aéreo impõe obediência aos
contratantes, dentre outras coisas, o estabelecimento do dia, hora e local de partida e
de chegada. Assim, sendo obrigação de resultado, se o contrato não for cumprido,
sem que ocorram as excludentes de responsabilidade, obriga-se o transportador a
compor os prejuízos suportados pelo passageiro.
O Código Civil estabelece no artigo 737 que “o transporte está
sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos
...”.
É certo que os fatos narrados pela parte autora na inicial são
incontroversos, admitidos pela ré-apelante em suas peça contestatória, alegando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-35.2020.8.26.0002 -Voto no 27.853
6
o cancelamento do voo se deu por manutenção não programa na aeronave, devendo
ser reconhecida a excludente de responsabilidade civil do caso fortuito/força maior.
Na hipótese dos autos a companhia aérea confessou o atraso e
embora tenha apresentado justificativa plausível quanto à demora de decolagem,
informando que era relevante que se executassem as manutenções necessárias em
atenção à segurança dos passageiros, tal fato é inerente à sua atividade empresarial.
O atraso de voo motivado por manutenção de aeronave se trata
de fortuito interno, que não tem o condão de afastar a responsabilidade do
transportador. Deve ser ressaltado que a ré exerce atividade lucrativa e assume os
riscos pelos danos provocados por tal atividade às pessoas que nela confiam e se
veem prejudicadas.
Cumpre registrar que o magistrado não aplicou o Código de
Defesa do Consumidor, mas reconheceu a responsabilidade objetiva do
transportador aéreo, conforme tratada nas Convenções de Varsóvia e de Montreal,
pontuando que a alegada necessidade de manutenção não programada da aeronave
constituiu fato estritamente relacionado à atividade desenvolvida pela ré, tratando-se,
portanto, de fortuito interno, pelo qual a companhia aérea não se exime de responder.
Em relação ao dano moral, bem destacou o magistrado que:
“São presumíveis os diversos transtornos suportados pela autora, tendo em vista o
cancelamento do voo, informado apenas quando já se encontrava no aeroporto, e
atraso de mais de 21 horas na chegada ao destino, tudo isso somado à ausência de
suporte material com hospedagem e alimentação por parte da companhia aérea.
Assim, à luz dos critérios definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, possível
reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável, porque os transtornos
experimentados pela autora extrapolaram o mero aborrecimento.”
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de
Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL- Transporte aéreo nacional - Atraso
de voo em razão de manutenção da aeronave Fortuito interno, que
não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do
transportador - Ausência de assistência adequada prestada pela
companhia aérea ao passageiro - Dever de indenizar configurado -
Danos morais consubstanciados no fato de o autor ter sido surpreendido
com a notícia de partida do voo para outro aeroporto, por supostos
problemas climáticos, sequer comprovados, não sendo disponibilizado,
ainda, esclarecimento para a retirada do 'voucher' de alimentação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-35.2020.8.26.0002 -Voto no 27.853
7
opção viável de transporte, sendo obrigado a suportar estresse de
deslocamento pela via terrestre e de falha de atendimento - Valor
R$8.000,00 Manutenção - Fixação em observância da proporção e
gravidade dos danos, bem como da intensidade de culpa do ofensor e da
finalidade de coibir a reincidência da conduta, sem favorecer o
enriquecimento indevido da parte lesada - RECURSO NÃO
PROVIDO.”1
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONTRATUAL.
Contrato
de
transporte aéreo internacional. Atraso de voo. Ilegitimidade passiva.
Inocorrência. Vendedora da passagem também operadora do voo.
Pertinência subjetiva passiva reconhecida. Dano moral configurado.
Quantum indenizatório. Redução. Inadmissibilidade. Fixação que deve
ser
compatível
com
o
dano
e atender aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.”2
Sendo assim, era mesmo de rigor o reconhecimento da
procedência do pedido indenizatório, como bem observou o magistrado.
De outra parte, respeitado o entendimento exarado pelo juízo
a quo, a modificação do julgado se impõe em relação ao quantum arbitrado a título
de condenação da requerida no pagamento dos danos morais e no tocante aos ônus
de sucumbência.
É certo que a indenização por danos morais deve se pautar
pelos critérios de equidade, que levem em consideração a posição social do ofendido,
o comportamento do ofensor, a repercussão da ofensa e o caráter punitivo da
indenização, visando a desestimular a prática reiterada de atos como o narrado nos
autos.
A respeito:
“PROCESSUAL CIVIL DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL Majoração
do quantum indenizatório. Desnecessidade. Verba ressarcitória fixada com
moderação. I A indenização por dano moral objetiva compensar a dor
moral sofrida pela vítima, punir o ofensor e desestimular este e outros
membros da sociedade a cometerem atos dessa natureza.” 3
“Ação declaratória de nulidade de dívida cumulada com indenizatória por
danos morais. Cartão de crédito. Inserção indevida em cadastro de
inadimplentes. Fatura quitada. Alegada inadimplência que não restou
comprovada a prestigiar exercício regular de direito. Apontamento sem
lastro. Culpa exclusiva do réu, que deixou de colher, junto ao seu sistema,
identificação atualizada do pagamento. Comprovação do pagamento
pontual. Dever de ressarcir configurado. Verba indenizatória. Mitigação.
Descabimento. Valoradas a responsabilidade pela conduta ilícita, a
1 Apelação no 1040072-85.2019.8.26.0506,13a Câmara de Direito Privado, Rel. Heraldo de Oliveira, j. 26.08.2020.
2 Apelação no 1011821-80.2020.8.26.0002,38a Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2020.
3 STJ, Terceira Turma
AGA 598700/SP (200400557948) 604242 Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento Relator: Ministro Antonio de Pádua Ribeiro - J. 08/03/2005 DJ 18/04/2005 p. 314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-35.2020.8.26.0002 -Voto no 27.853
8
capacidade econômica do causador e a intensidade da inquietação, reputa-
se razoável o valor de R$ 10.000,00 fixados para a reparação. Sentença
mantida. Apelo desprovido. Honorários recursais. Majoração para 15%
sobre o valor da condenação (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).”4
Além disso, a indenização deve ser de acordo com a
jurisprudência, arbitrada com equilíbrio e proporcionalidade, evitando-se que ocorra
o enriquecimento sem causa de quem a recebe e, inversamente, o empobrecimento,
também ilícito, de que a paga.
Sopesando os fatos e em atenção aos princípios da
proporcionalidade e racionalidade e, tendo em vista a reprovabilidade da conduta
ilícita, intensidade e duração do sofrimento experimentado pela autora, bem como a
capacidade econômica da requerida causador do dano, conclui-se que o montante
fixado pelo juízo a quo deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia
que se revela adequada a reparar os danos de ordem extrapatrimonial, sem que se
configure enriquecimento indevido por parte daquele, nem excessivo ônus a ser
suportado pela ré, além de servir de desestímulo àquele que lesou, a fim de que não
mais pratique tal ato.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta 38a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexistência de débito. Ausência de
comprovação da dívida que motivou inscrição do nome do autor em
cadastro de inadimplentes. Sentença reformada. Recurso provido.
DANO MORAL. Indenização por apontamento indevido. Reparação
cabível, arbitrada em valor compatível com a ofensa, atendidos os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada.
Recurso provido. RECURSO PROVIDO”5
Por fim, na espécie, a verba honorária em favor da parte autora
foi fixada em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Tal
montante
arbitrado
na
sentença
se
mostra
desproporcional ao trabalho realizado pelo causídico e não remunera
adequadamente as atividades desenvolvidas pelo patrono da autora.
Contudo, com a alteração parcial do julgado agora, os réus
deverão arcar com a integralidade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios sucumbências, majorados em 15% sobre o valor atualizado da
4 Apelação no 1016525-69.2015.8.26.0566, Rel. Des. Sergio Rui, j. 30.11.2017.
5 Apelação no 0044024-26.2011.8.26.0068, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 07.05.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001833-35.2020.8.26.0002 -Voto no 27.853
9
condenação. Mantidos os demais termos da sentença tal como prolatada.
Merece, portanto, a sentença ser reformada em parte, para o
fim de majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do arbitramento
(Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação,
bem como para condenar exclusivamente a requerida no pagamento integral das
custas e despesas processuais, elevando os honorários advocatícios do advogado da
autora para o patamar de 15% do valor atualizado da condenação, aí já incluída a
remuneração pelo trabalho desenvolvido em grau recursal pelo advogado do autor,
nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC. Mantidos os demais termos da
sentença tal como prolatada.
Acrescente-se que, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça6, o julgador não é obrigado a responder todas as questões
invocadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Por fim, fica prejudicado o pedido da requerida de redução da
verba indenizatória a título de dano moral, tendo em vista que tal valor agora foi
majorado, conforme fundamentação exposta no corpo do presente Acórdão.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-
se provimento ao recurso da parte autora.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
6 STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado
em 8/6/2016.